Tribunal: TJES
Processo: 5016192-71.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016192-71.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARINE GOMES TAVARES
RECORRIDO: EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5016192-71.2023.8.08.0048

Recorrente:
CARINE GOMES TAVARES

Recorrido
s
:
EWALLY TECNOLOGIA E SERVICOS S.A., ATACADAO S.A., BANCO CSF S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita ao Recorrente Consumidor.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VENDAS REALIZADAS

POR MEIO DA MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO, ADMINISTRADA PELA REQUERIDA EWALLY. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA DIGITAL DA AUTORA. DEFESA QUE ARGUMENTA QUE O VALOR FORA UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA/
EMPRÉSTIMO
DA CONSUMIDORA PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA
(BRADESCO)
. AUSENTE PROVA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA TAL CONDUTA. SENTENÇA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUÍREM R$234,66 E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA, QUE PLEITEIA A QUANTIA DE R$ 25.805,34 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.

VERIFICA-SE
QUE A AUTORA RECORRENTE TENTOU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A LIDE, PLEITEANDO INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR NÃO CREDITADO EM SUA CONTA DIGITAL, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. ARGUMENTOS DE DEFESA, EM ÂMBITO JUDICIAL, QUE NÃO ESTÃO PAUTADOS EM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
DA CONTRATANTE.
CONDUTA DESIDIOSA D
OS
FORNECEDOR
ES
, DESATENT
OS
ÀS SÚPLICAS PERSISTENTES DA PARTE ADERENTE, VULNERÁVEL, TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA, O QUE, NA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
VALOR RETIDO QUE ERA NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BÁSICAS DA PARTE AUTORA.
DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO QUE ARBITRO COM COMEDIMENTO EM R$
3
.000,00.

INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE
COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS E COM OS CRITÉRIOS DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95.

RECURSO
DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
PARA FINS DE
CONDENAR OS REQUERIDOS, EM SOLIDARIEDADE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
, COM CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)